Tribunal: TJSP
Processo: 1002933-25.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Seguro de proteção financeira. Valores expressos no

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença. Parcial procedência. Apelo do réu. Tarifas bancárias. Tarifa de serviços de terceiros, comissão do correspondente bancário, tarifa de avaliação de bem, tarifa de registro e seguro. Teses fixadas pelo STJ para fins do artigo 1.040 do CPC (REsp 1.578.553/SP - Tema 958 e REsp 1.639.320/SP - Tema 972). Seguro de proteção financeira. Valores expressos no contrato. Encargo que não se trata de tarifa e foi livremente pactuado. Cobrança regular. 'Cap. Par. Premiável'. Título de capitalização. Adesão do autor comprovada. Valor expresso no contrato e no termo de adesão. Abusividade não verificada. Sentença reformada. Sucumbência pela autora. Recurso provido.